Tribunal: TJMT
Processo: 1009153-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009153-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GLAZIELE GLAUCIA DA SILVA BOMDISPACHO - CPF: 050.872.921-19 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIR
EITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO
CONTRATO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de veículo e determinou sua restituição à devedora, sob pena de multa diária
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Discute-se
: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso do constante do contrato é apta a constituir o devedor em mora, à luz do Tema 1.132/STJ; e (
ii
) saber se é cabível a imposição de multa diária para assegurar a restituição do bem após a revogação da liminar.

III.
RAZ
ÕE
S
DE DECIDIR

3. A constituição em mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão, exige a comprovação do envio da notificação ao endereço correto indicado no contrato, sendo insuficiente a remessa a local diverso por erro imputável ao credor, o que compromete a eficácia do ato.

4. O entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ não se aplica quando demonstrado que a notificação não foi encaminhada ao endereço contratualmente previsto, configurando vício substancial que impede a caracterização da mora.

5. A instituição financeira detém o dever de diligência quanto à correta utilização dos dados do devedor, sobretudo quando possui informação atualizada em instrumento posterior, não podendo se beneficiar de falha operacional própria.

6. A multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do CPC e revela-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial de
restituição do bem, inexistindo incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 911/1969.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto inviabiliza a constituição válida em mora, afastando a incidência do Tema 1.132/STJ. 2. É cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de ordem judicial de restituição de bem, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 537; Resolução BACEN nº 2.025/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; TJMT, AI nº 1032955-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMABRGADOR
A
ANGLZ
EY
SOL
I
VAN DE OLVIERA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
,
em
Ação de Busca e Apreensão nº 1123957-41.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
GLAZIELE GLAUCIA DA SILVA BOMDISPACHO
,
que revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a restituição do veículo à requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

O
agravante sustenta, em síntese, que houve regular constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço da devedora, sendo irrelevante eventual divergência quanto ao CEP, sobretudo porque este teria sido indicado de forma equivocada pela própria parte no momento da contratação. Alega, ainda, que, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento, não podendo a devedora se beneficiar de eventual inconsistência cadastral.
I
nsurge-se contra a imposição de multa diária para restituição do bem, ao argumento de ausência de previsão legal no Decreto-Lei nº 911/69 e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer
reestabelecimento da
liminar de busca e apreensão, bem como, ao final, o provimento do recurso.

Indeferi
pedido
de
efeito

suspensivo
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMABRGADOR
A
ANGLZ
EY
SOL
I
VAN DE OLVIERA

Egrégia
Câmara
:

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante:

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

No
caso
,
contudo, verifica-se que no contrato original (Cédula de Crédito Bancário), o endereço da devedora foi registrado sob o CEP 78055-614. Ao realizar a notificação extrajudicial em 19/11/2025, todavia, a instituição financeira encaminhou a correspondência para o CEP 78028-535
,
divergência que resultou no retorno da notificação com a
anotação
"Destinatário Desconhecido"
.

Ademais
,
o Termo de Renegociação celebrado em 25/08/2025
,
documento posterior ao contrato original e firmado apenas três meses antes da notificação
,
confirmou e ratificou expressamente que os dados de localização da devedora permaneciam vinculados ao CEP 78055-614. Se o próprio credor detinha a informação atualizada em seus registros, a insistência no envio para código postal diverso revela falha na diligência que lhe é exigida.

Nesse sentido, o art. 3º da Resolução BACEN nº 2.025/93 dispõe que "
as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser
conferidos
à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas
." Ao insistir no envio da notificação para endereço que sabia não ser mais o paradeiro da ré, o credor frustrou a finalidade essencial do ato constitutivo da mora.

Ainda que a instituição financeira sustente ter procedido à correção do CEP com base em consulta a sistema dos Correios, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove tal diligência, limitando-se a alegação desacompanhada de prova.

É c
erto que, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo sem o recebimento efetivo, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço fornecido no contrato.

Todavia, no caso, pelo contrário, a notificação sequer foi enviada ao endereço correto do devedor, configurando vício substancial que compromete a eficácia do ato constitutivo da mora.

Este é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇOINCORRETO.CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA. DISTINGUISHING DO TEMA 1132/STJ. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO .4. A validade da constituição em mora exige a comprovação do envio da notificação ao endereço correto do devedor, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.5. O erro material de cadastramento, com envio a número incorreto, compromete a eficácia da notificação e afasta a presunção de ciência, não se aplicando automaticamente a tese fixada no Tema 1132 do STJ.6. A
responsabilidade pela correta formalização contratual e pela diligência no envio da notificação é exclusiva da instituição financeira .7. Diante da ausência de comprovação da mora válida, impõe-se a revogação da decisão agravada e a extinção da ação de busca e apreensão.TESE DE JULGAMENTO: "1.A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto inviabiliza a constituição válida em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de erro imputável exclusivamente ao credor
fiduciário .
"Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 485, IV, e 1.019; CDC,
art
.
14.Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1132, Súmula 72; TJMT, 1003442-03.2025.8 .11.0000, 1029911-17.2024.8 .11.0002, 1008158-73.2025.8 .11.000(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329551620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025).

Em
relação
a
multa
diária
, verifica-se que esta
encontra amparo no art. 537 do CPC e pode ser aplicada para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em sede de tutela de urgência, não havendo incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 911/69.

No caso, a medida é adequada para garantir a restituição do bem após a revogação da liminar.

O valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) é proporcional e não se mostra excessivo.

Ressalte-se, ainda, que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo (art. 537, §1º, do CPC)
, de forma que deve ser mantido o valor da multa fixada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR REVOGADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. VENDA PREMATURA. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE EM VIGÊNCIA NA ÉPOCA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. APLICABILIDADE. QUANTIA ADEQUADA. PRAZO RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa diária prevista
no art. 537 do CPC é cabível e mantém-se válida quando ajustada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que o cumprimento da obrigação tenha se tornado inviável por ato voluntário da parte devedora. (N.U 1028900-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Diante do exposto, mantém-se
, por ora, a decisão que revogou liminar,
por não haver sido a notificação extrajudicial remetida ao endereço contratualmente estabelecido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026